Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709932-76.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELZA MARIA ANDRADE DE SOUZA, ELZA MARIA DE JESUS, ELZA MARIA DE JESUS OLIVEIRA, ELZA MARIA DE LIMA AMORIM, ELZA MARIA SALVIANO DE OLIVEIRA, ELZA PEREIRA ALVES SANTOS, ELZA PEREIRA DOS ANJOS, ELZA PEREIRA DOS SANTOS, ELZA RIBEIRO ALVES, ELZI MARIA TAVARES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Como questão prévia ao pedido de desistência formulado na petição de ID 44150068, regularize a parte apelante sua representação processual, porquanto não identificadas nas procurações de IDs 43692291, 43692295, 43692616, 43692617, 43692618, 43692619, 43692620 e 43692621, o nome das advogadas que assinaram a aludida petição. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 3 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora